Tribunal: STF
Processo: RMS 39465
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, não sendo admitida sua impetração em face de atos jurisdicionais senão em situações excepcionalíssimas, desde que presentes, conjuntamente, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.



    2. Conforme orientação consagrada no âmbito desta Suprema Corte, a tempestividade do recurso deve ser comprovada no momento de sua interposição.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.